Tribunal: TJSP
Processo: 1128039-33.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Sociedade de fato – Ação declaratória de existência de relação jurídica - Reconhecimento e dissolução – Manutenção do valor da causa – Ausência de ilicitude em provas apresentadas e correspondentes a gravações feitas - Julgamento "ultrapetita" afastado – Cerceamento de defesa descaracterizado, ausente também elementos objetivos indicativos do falso testemunho proposto - Alteração da causa de

Ementa:
Sociedade de fato – Ação declaratória de existência de relação jurídica - Reconhecimento e dissolução – Manutenção do valor da causa – Ausência de ilicitude em provas apresentadas e correspondentes a gravações feitas - Julgamento "ultrapetita" afastado – Cerceamento de defesa descaracterizado, ausente também elementos objetivos indicativos do falso testemunho proposto - Alteração da causa de pedir depois de ofertada contestação constatada no âmbito do mérito – Data de término da suposta sociedade de fato – Pró-labore e verbas previdenciárias a serem apurados em liquidação de sentença – Prazo para pagamento de haveres – Aplicação do art. 1.031, §2o do CC/2002 – Pedido de definição de método de avaliação da empresa que inova as alegações – Descabimento - Danos morais e lucros cessantes não caracterizados – Sucumbência recíproca reconhecida – Critérios para fixação de honorários advocatícios corretamente aplicados – Adequação do percentual em razão da complexidade da causa e trabalho desempenhado pelos patronos do autor – Procedência parcial substancialmente mantida – Recurso dos réus parcialmente conhecido e parcialmente provido – Recurso do autor parcialmente conhecido e parcialmente provido.